Tribunal: CARF
Processo: 10880.937819/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937819/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.228 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MWORKS COMUNICACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
SALDO NEGATIVO DE. RETENÇÕES NA FONTE.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à demonstração da
liquidez e certeza do crédito. Confirmando-se a totalidade das retenções na
fonte que compuseram o saldo negativo, tem-se por reconhecer o crédito na
íntegra.
RETENÇÃO NA FONTE. AGÊNCIA DE PROPAGANDA. PROVA. ERRO
FORMAL.
É de se reconhecer o crédito decorrente de saldo negativo no caso de a
contribuinte, que exerce a atividade de agência de propaganda, comprovar os
recolhimentos do IRRF e o cumprimento dos deveres instrumentais. O mero
erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito.
MEIOS DE PROVA. SÚMULAS No 143, CARF.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito de R$18.503,66, relativo ao saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937819/2011-81
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 15-44.915 da 3a
Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
20349.62231.141106.1.7.02-7602 (e-Fls. 02 a 06) originária do crédito, em que pleiteou crédito
de saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2003, no valor original de R$ 18.503,66.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 07), informou que o
crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, não confirmou as
retenções na fonte informadas na composição do SN. É o que se observa nas informações
complementares da análise do crédito:

Por conseguinte, a DRF não homologou a compensação declarada, vez que como
a contribuinte apurou IRPJ a pagar no valor de R$ 13.186,35, e as retenções acima não foram
confirmadas, não se restou saldo negativo.
A Interessada fora intimada do Despacho Decisório e apresentou Manifestação de
Inconformidade. Transcreve-se a síntese das alegações da contribuinte, formulada pela DRJ:
“argumentando em síntese a origem do saldo negativo apurado na DIPJ para o trimestre
é exclusivamente de imposto de renda retido na fonte, e que os registros contábeis
através de lançamentos no Livro Razão demonstram a existência dessa retenção. Refere
que, para agências de publicidade, a legislação dispõe que a receita é apurada segundo o
regime de competência e o recolhimento do imposto com base no fato gerador, que se
efetua pelo regime de caixa. Com isso é possível que a receita integre um exercício e o
imposto sobre ela retido, outro, sem prejuízo da retenção como sendo uma antecipação
do devido. Refere ainda recolhidos os valores sob o código 8045, apresentando
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

demonstrativo e Darf correspondentes. Bem como que o montante considerado não
comprovado foi contabilizado e reconhecido no Razão Geral, conforme lançamento que
junta aos autos. Reafirma conformidade com a legislação tributária, relativamente à
dedução do imposto retido no 3o trimestre de 2003, informado na DIPJ do exercício e
contabilizado sob o regime de caixa. Diz ainda não haver que se falar em aplicação de
juros de atualização monetária, posto que a declaração foi transmitida dentro do prazo
alusivo ao vencimento da obrigações tributária correspondente. Considera que os
documentos juntados, bem como a analise nas contas do Razão, se mostram suficientes
à comprovação do pagamento efetuado a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte —
código 8045, gerando crédito suficiente para acolher a compensação pleiteada. Requer
por isso que a decisão administrativa seja reformada com a homologação do crédito
tributário requerido nas declarações de compensação (fls.12/18).”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões
“Não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração relacionada ao
resultado apresentado pela contribuinte no encerramento do período, por não se tratar de
autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão somente, a
análise individualizada das parcelas de composição do crédito para verificação do saldo
negativo apurado, o que será feito a seguir.
A contribuinte invoca peculiaridades da legislação aplicáveis às agências de publicidade
e propaganda. De fato, para as sociedades empresárias desse ramo, de modo sui generis,
a legislação tributária estipula que o recolhimento do imposto retido seja efetuado pela
própria prestadora do serviço, e informado em seguida ao seu cliente, que o declarará à
Receita Federal. Assim, na hipótese especial do IRRF sob o código 8045, incidente
sobre rendimentos decorrentes da atividade de propaganda e publicidade e
assemelhados, cabe à prestadora dos serviços (agência de propaganda e publicidade)
recolher o imposto, cabendo também a ela o direito de compensar o IRRF recolhido
com o IRPJ devido ao final do período de apuração, conforme disposições expressas no
art. 651, inciso II, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e no art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 123, de 20 de novembro de 1992, igualmente invocadas pela
manifestante.
Constata-se que a interessada incorreu em erro, ao informar o seu próprio CNPJ como
fonte pagadora no demonstrativo de crédito da Dcomp referente ao IRRF, sem se dar
conta de que apenas lhe cabia o recolhimento dos valores de IRRF. Não individualizou,
dessa forma, as fontes pagadoras que lhe tomaram serviços (sob o código 8045), os
valores que lhe foram pagos por tais serviços, nem o IRRF referente a cada um dos
tomadores. Limitou-se a informar no PER/DCOMP o valor de R$ 31.690,01 como total
de IRPJ retido na fonte no trimestre em análise, identificando a si própria, frise-se,
como fonte pagadora dos rendimentos por ela mesma recebidos (fl.4).
Ainda que na manifestação de inconformidade tenha elaborado demonstrativo e
anexado cópias dos Darf correspondentes, atestando os respectivos recolhimentos de
IRRF, estas informações não são suficientes ao reconhecimento do crédito pleiteado. O
documento hábil para esse fim é o comprovante de retenção fornecido pela fonte
pagadora. A esse respeito dispõe o Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999), tendo por matriz legal o § 4o do art. 2o da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
(...)
A manifestação de inconformidade não foi instruída com os comprovantes de retenção
do imposto de renda emitidos pelas fontes pagadoras, como exigido na legislação para
confirmação das retenções de imposto que a contribuinte alega ter em seu favor no
período. A ausência dos comprovantes anuais de retenção na fonte não pode ser suprida
sequer pelo banco de dados da Receita Federal, posto que não identificadas as fontes
pagadoras pela interessada.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

E os lançamentos contábeis do Razão Geral (fls.111/112 e 119/129 não têm o condão de
comprovar a efetiva retenção do IRRF pelas fontes pagadoras. A exigência é expressa
na legislação quanto a que somente o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora é o documento hábil para esse fim. A escrituração contábil não faz prova a
favor da interessada, se desacompanhada da documentação hábil que lhe tenha dado
suporte, nos termos do art. 923 do RIR/1999, invertendo-se o ônus da prova quando a
lei atribua ao contribuinte provar os fatos registrados em sua escrituração (no caso, pela
exigência específica da apresentação do informe de rendimentos):
(...)
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade, para que
não se reconheça qualquer direito creditório, não merecendo reforma a decisão exarada
no despacho decisório contestado quanto à não homologação da compensação
declarada.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 21/09/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 202), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls.
205 a 218) em 19/10/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega:
“7. Conforme seu Contrato Social (Doc. 01), a Recorrente é pessoa jurídica atuante no
ramo de publicidade, estando sujeita à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, sobre as
receitas derivadas de sua atividade principal, nos termos do artigo 651, II do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99):
“Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985, art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995, art. 6o):
(. . .)
II – por serviços de propaganda e publicidade.”
8. Referida incidência dá-se sob a modalidade da chamada “autorretenção”,
regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 123, de 20.11.1992, em que a própria
agência, beneficiária da remuneração pelos serviços de publicidade, encarrega-se de
calcular e recolher o IRRF, cujo tratamento é de antecipação do Imposto de Renda
devido ao final do período de apuração – no caso da Recorrente, o trimestral.
12. Mas – note-se – o contribuinte do imposto, como a Recorrente, é aquele obrigado
ao adimplemento da obrigação tributária principal, como se infere da própria redação
do artigo 121 do CTN. Vale dizer, aquele que guardar a “relação pessoal e direta” com a
hipótese de incidência do tributo tem o compromisso, imposto por lei, de extinguir o
crédito tributário dela derivado.
13. E foi exatamente o que fez a Recorrente. Com efeito, dos pagamentos recebidos
de seus clientes pelos serviços de publicidade e propaganda prestados, providenciou a
competente liquidação do crédito tributário gerado, conforme determinado pelo artigo
53 da Lei no 7.450/85 – base legal do artigo 651 do RIR/99 – e pela sistemática
regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 123/92.
14. E a Recorrente fez a absoluta questão de demonstrar o escrupuloso cumprimento de
sua obrigação, anexando à Manifestação de Inconformidade apresentada originalmente
todos os comprovantes de recolhimento, quais sejam, as guias de pagamento (DARFs)
relativas ao código 8045 (fls. 113 a 118 dos autos), cujo total, no 3o trimestre do ano-
calendário de 2003, perfaz os R$ 31.690,01, cuja inclusão na composição do saldo
negativo daquele período ora se pleiteia.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

16. Adicionalmente, e como forma de dirimir quaisquer dúvidas que porventura
remanesçam sobre a lisura do procedimento da Recorrente, evidencia esta a origem dos
valores que deram origem ao IR calculado e pago sob a sistemática da autorretenção, na
forma dos razões das contas de Clientes (Doc. 05) e de Receitas (Doc. 06), bem como
do mapa de faturamento, discriminado por cliente (Doc. 07).
17. Dessa forma, conclui-se que a Recorrente possuía (e possui) o inequívoco direito a
utilizar todos os valores decorrentes do código 8045 informados na DIPJ, os quais
foram devidamente recolhidos e utilizados na composição do saldo negativo de IRPJ,
tendo em vista haver arcado com o respectivo ônus tributário.
(...)
21. Ainda que os clientes, eventualmente, possam não ter cumprido a obrigação
acessória que lhes incumbia – qual seja, a de incluir o rendimento e o imposto
informados pela Recorrente em suas respectivas DIRFs –, tal fato não pode, de maneira
alguma, interferir no direito da Recorrente de aproveitar o crédito gerado pelo
recolhimento antecipado do tributo, na forma prevista em lei, na medida em que este
restou cabalmente comprovado.
(...)
IV – DO PEDIDO
31. Por todo o exposto, requer a Recorrente digne-se esta E. Turma dar provimento ao
presente Recurso, reformando a r. decisão fiscal e anulando a exigência fiscal ora
discutida.
32. Alternativamente, caso V. Sas. entendam não ser cabível o exame e validação do
saldo credor por este E. Conselho, requer a Recorrente seja determinada, ao menos, a
devolução dos autos à D. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, para que, munida das informações adicionais aqui fornecidas,
possa pronunciar-se sobre a validade e integridade do saldo credor aqui alegado.(...)”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na
fonte de IR que foram que informadas na composição do saldo negativo de IRPJ do 3o Trimestre
de 2003.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

Como bem definido pela DRJ, a situação em voga trata-se de um regime “sui
generis”, em que a legislação tributária estabelece que a prestadora de serviços é a própria
responsável tributária pelo pagamento do IRRF de receitas advindas de suas tomadoras.
Entretanto, entende-se que tal situação, de fato, pode gerar uma dúvida razoável
em como informar o crédito na PER/DCOMP. Isto porque, sob esta sistemática, é a própria
contribuinte quem realiza o recolhimento dos DARF’s sob o código 8045, que inclusive foram
emitidos com o seu CNPJ.
Dessa forma, tenho por superar este equívoco da contribuinte, com supedâneo no
Princípio da Verdade Material, por entender que se trata de um mero erro formal.
Passa-se, portanto, para a análise da materialidade do crédito.
Nota-se no acórdão “a quo”, que a DRJ ignorou a documentação apresentada pela
contribuinte, por entender que o único documento hábil para a comprovação da retenção seria o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
Contudo, quanto a esta matéria, o CARF já sumulou entendimento no sentido de
que a comprovação das retenções pode se dar por outros meios de prova:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Pelas particularidades do caso em exame, em que a própria prestadora de serviços
é quem recolhe as retenções, entendo que a prova ainda é mais fácil de ser produzida.
Isto porque, o próprio recolhimento dos DARF’s, no meu entendimento, já
demonstra não só a existência das retenções, mas ainda o seu efetivo pagamento.
No caso em exame, constata-se que a contribuinte colacionou aos autos todos os
DARF’s (e-Fls. 113 a 118) recolhidos no período, o que confere exatamente com os valores
informados na DCOMP e na ficha 12A da DIPJ, conforme a seguir relacionados (e-Fls. 110):
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

Ainda, corroborando-se o alegado, a contribuinte ainda apresentou escrituração
contábil, por meio dos livros Razão (e-Fls. 111 e 112), em que corrobora a existência do crédito,
conforme recortes a seguir:

Assim sendo, entendo por confirmar a totalidade das retenções no valor de R$
31.690,01 e, por consequência, reconhecer o crédito de saldo negativo pleiteado na quantia R$
18.503,66, por atender aos requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.228 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937819/2011-81

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$18.503,66, relativo ao saldo negativo de IRPJ
do 3o trimestre de 2003, e homologar as compensações realizadas até o limite do valor
reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital